Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726190-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ROSIANE CABRAL DOS SANTOS D E C I S Ã O Em sessão realizada no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, tendo a Desembargadora Relatora, com fundamento no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, determinado a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito das seguintes questões de direito: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator